Tribunal: TJDFT
Processo: 0708659-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. INQUÉRITO DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA DELITIVAS. FALTA GRAVE NÃO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não havendo nos autos elementos suficientes à comprovação da materialidade e da autoria delitivas, deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, que deixou de homologar a sanção disciplinar. 2. Recurso conhecido e desprovido.